Tribunal: TJPA
Processo: 0001023-57.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001023-52.2005.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LUIS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORREA

APELADO: JOSIVAL FERREIRA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO A SER SANADA. ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, CPC.

2.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi contraditório quanto a aplicação dos honorários sucumbenciais.

3.

No acórdão embargado foi ratificada a sentença no que diz respeito à condenação dos honorários, porém, foi mencionada a porcentagem sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, como determina a sentença. No entanto, o correto é fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

4.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão de Id-Num.2400555, que julgou parcialmente procedente a Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCESSO VERIFICADO. ABUSO DE AUTORIDADE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. DA ISENÇÃO DE CUSTAS. ACOLHIDO. DA MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE. Prescreve a lei processual que sempre que o julgador deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão, acarretará a nulidade do julgado. Sendo assim, considerando-se que no presente caso a prestação Jurisdicional foi prestada de forma satisfatória, apesar de não satisfazer o Jurisdicionado, não se pode declarar nula a sentença vergastada. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Quanto ao indeferimento da prova emprestada, no caso o termo de declaração do Sr. Francisco da Silva Junior, consigno que a irresignação do apelante não merece prosperar. Sobre a questão, com base no princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do CPC, o dispositivo legal confere ao juiz liberdade para apreciar as

provas dos autos, desta forma, o fato de inadmitir a prova emprestada não configura qualquer nulidade na decisão. Ademais, no presente caso, verifico que o magistrado de origem não só examinou as provas acostadas, como elucidou os motivos que o levaram a obter entendimento favorável ao pleito do autor.

3. Na análise dos autos, restou comprovado o exagero, por parte dos agentes policiais, em face do autor da presente demanda, tanto em virtude das agressões físicas sofridas, como também em função de elas terem ocorrido quando o autor da ação já havia sido alcançado e contido pela força policial, consoante se extrai do termo de depoimento de testemunha. Neste contexto probatório, depreende-se que os policiais militares envolvidos na situação apresentada atuaram de forma arbitrária, abusiva e desproporcional, exacerbando, assim os limites da intervenção policial que deve, inclusive, malgrado o inevitável e necessário emprego da força, zelar pela integridade física do indivíduo alvo da ação policial.

4. Outrossim, não assiste razão ao apelante quando afirma que os policiais estavam no estrito cumprimento do dever legal e que subsiste no caso um exemplo de culpa exclusiva da vítima, vez que, está comprovado nos autos o comportamento agressivo injustificado dos agentes.

5. Desta forma, entendo que o valor da indenização arbitrada pelo juízo a quo a título de indenização por danos morais encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido integralmente.

6. Em relação aos juros moratórios, o C. STJ, em julgamento de recurso repetitivo de controvérsia (RESP Nº 1.479.864 – SP), firmou entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora incidentes na indenização por danos morais nas hipóteses de responsabilidade contratual é a interpelação do devedor, e no caso de

responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso, aplicando-se, nesse caso, a Súmula nº 54 do STJ. Assim, in casu, o fato não decorreu de vínculo jurídico previamente estabelecido entre as partes, tratando-se, portanto, de responsabilidade extracontratual. Dessa forma, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, conforme decidiu o juízo de primeiro grau.

Entretanto, no que tange à correção monetária, o termo inicial é a data da sentença como pleiteia o apelante, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7. No que concerne a ausência de isenção de custas ao Estado, assiste também razão o Apelante, pois o artigo 15, alínea “g” da lei estadual 5738/93 estabelece que a Fazenda Pública será isenta do pagamento das custas processuais.

8. No que concerne aos honorários advocatícios, fica ratificada a condenação da parte ré a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, haja vista que, a verba honorária deve remunerar com dignidade o labor do profissional do direito, do processo em cotejo com os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC/73, devendo a parte vencida arcar com o ônus da condenação.

9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões recursais, o
embargante

apenas se insurge quanto ao fato de o acórdão embargado ser contraditório no que diz respeito aos honorários sucumbenciais.

Por fim, requereu o acolhimento dos Aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício de contradição apontado.

Conforme Id-Num.

2566959, o Embargado apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração foram tempestivamente apresentados, razão pela qual merecem ser conhecidos

No mérito, razão assiste a parte Embargante.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil então vigente e a seguir transcrito, que guarda correspondência com a regra contida no art. 535, incisos I e II, do CPC-73, verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem, o Embargante afirmou que o acórdão embargado foi contraditório quanto a aplicação dos honorários sucumbenciais.

O acórdão embargado ratificou a sentença no que diz respeito à condenação dos honorários, porém, menciona a porcentagem sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, como determina a sentença. No entanto, o correto é fixação dos honorários advocatícios
sobre o valor da condenação
.

Desta feita, houve erro material no acordão ora embargado.

Ante o exposto,
ACOLHE-SE os Embargos de Declaração
, para sanar erro material no acórdão apontado, condenando o Apelante, ora Embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios sobre valor total da condenação.

Belém, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/07/2020